Tribunal: TJMT
Processo: 1023196-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023196-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA PIOLI SANTANA - CPF: 511.199.866-72 (ADVOGADO), MARIO DUILIO EVARISTO HENRY NETO - CPF: 650.111.711-91 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA PERES MAGALHAES - CPF: 013.219.546-11 (AGRAVANTE), ROBERTO SANTANA PIOLI - CPF: 145.812.806-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLFO PEREIRA TERRA - CPF: 809.570.301-00 (AGRAVADO), ALINE PIOLI MOURA - CPF: 074.655.976-33 (ADVOGADO), ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO - CPF: 117.359.516-33 (ADVOGADO), ADERVAL DO NASCIMENTO - CPF: 057.019.528-43 (AGRAVADO), TULIO MARCOS KALIFE COELHO - CPF: 876.588.446-91 (AGRAVADO), FABIO ROCHA - CPF: 800.940.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023196-33.2022.8.11.0000

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO PARCIAL DE OBRIGAÇÃO POR COMPENSAÇÃO
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUESTÕES QUE DESAFIAM O CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PARA RESOLVER A CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES, EM ESPECIAL, SOBRE A ALEGADA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução para resolver as questões arguidas na Ação
Declaratória de Extinção Parcial de Obrigação por Compensação
possibilita o indeferimento do pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do trâmite de anterior Cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023196-33.2022.8.11.0000

Agravante:
Mario Duilio Evaristo Henry Neto e Ana Cristina Peres Magalhães

Agravados:
Gustavo Adolfo Pereira terra, Aderval do Nascimento e Tulio Marcos Kalife Coelho

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelos autores
Mario Duilio Evaristo Henry Neto e Ana Cristina Peres Magalhães
contra

decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Declaratória de Extinção Parcial de Obrigação por Compensação de Dívida no 1039296-37.2022.8.11.0041
proposta por
Mario Duilio Evaristo Henry Neto e Ana Cristina Peres Magalhães
, aqui agravantes, em face de
Gustavo Adolfo Pereira terra, Aderval do Nascimento e Tulio Marcos Kalife Coelho
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente n
a suspensão do Cumprimento de Sentença n.o 0839096-78.2020.8.12.0001, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS
.

Informam tratar de Ação em que buscam obter a declaração de extinção parcial de obrigação em virtude de compensação de dívida, uma vez que os aqui agravantes alegam ter crédito a ser abatido/compensado com o débito que possuem com os agravados, tudo comprovado mediante perícia judicial realizada perante o Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul.

Alegam que o único fundamento adotado pela decisão impugnada para indeferir o pedido de tutela de urgência foi o de tratar de matéria sujeita a maior dilação probatória.

Sustentam a probabilidade do direito, notadamente porque, a título de indícios e prova, apresentaram cópia do contrato celebrado entre as partes, no qual há expressa previsão contratual (cláusula 7a, parágrafo único) acerca da permissão para que fosse realizada a compensação da dívida com débitos anteriores à aquisição da sociedade empresarial e também o laudo pericial elaborado judicialmente, no qual fora constatado por perito judicial, ou seja, resguardada a imparcialidade, que os aqui agravantes eram credores dos agravados ao mesmo tempo em que eram devedores, ou seja, naquele momento havia sido configurado o direito à compensação de dívidas.

Arguem que restou definido no contrato de cessão integral de quotas que os aqui agravados seriam responsáveis por 75% das dívidas contraídas até a assinatura do referido instrumento e que o aqui agravante
Mário
estaria obrigado pelos 25% restantes, conforme cláusula 10a.

Ressaltam que
“
se por um lado os Agravados são credores do valor de R$ 104.090,00 referente às parcelas do negócio entabulado, por outro lado os Agravantes são credores da quantia de R$ 25.332,72, por representar 75% das dívidas de responsabilidade dos Réus, ao qual estavam obrigados, conforme cláusula 10a
.”

Após discorrer e defender a probabilidade do direito que invocam, pugnam pela concessão de efeito ativo. No mérito, pedem o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito ativo foi indeferido (id. 150367163).

Apresentado pedido de reconsideração (id. 151659179), foi indeferido (id. 151869685).

Na contraminuta, id. 156237190, os agravados pedem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023196-33.2022.8.11.0000

Agravante:
Mario Duilio Evaristo Henry Neto e Ana Cristina Peres Magalhães

Agravados:
Gustavo Adolfo Pereira Terra, Aderval do Nascimento e Tulio Marcos Kalife Coelho

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne do Agravo
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente n
a suspensão do Cumprimento de Sentença n.o 0839096-78.2020.8.12.0001, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS
.

Conforme relatório posto na decisão impugnada, cuida-se na origem de:

“
ação declaratória de extinção parcial de obrigação por compensação de dívida
com pedido liminar
ajuizada por
Mario Duilio Evaristo Henry Neto e Ana Cristina Peres Magalhãess
em desfavor
Gustavo Adolfo Pereira Terra, Aderval do Naascimento e Tulio Marques Kalife Coelho
pela qual afirmam, em síntese, que firmaram com as requeridas contrato de cessão integral de quotas sociais da empresa Instituto de Ensino e Pesquisa Odontológica do Mato Grosso LTDA., no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Relatam que o pagamento restou estabelecido da seguinte forma na avença:

- R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ato da assinatura;

- R$ 100.000,00 (cem mil reais) na data de 02/03/2006;

- R$ 100.000,00 (cem mil reais) na data de 01/04/2006.

- R$ 12.270,00 (doze mil duzentos e setenta), relativos divulgação dos cursos e compra de material de consumo para os alunos;

Acrescentam que além do ajuste sobre o pagamento das quotas sociais cedidas, restou fixado na Cláusula Décima que ‘os Cedentes, ora Requeridos, se responsabilizaram por 75% dos débitos pendentes, sendo que o Autor Mário se responsabilizou por apenas 25% de eventuais dívidas’.

Asseveram que a cláusula 7a do contrato firmado entre as partes prevê que os réus obrigaram-se a quitar os débitos relativos aos equipamentos e laboratórios da marca Dabi Atlante, e que, caso não o fizessem até a data do pagamento da última parcela do contrato de cessão integral de quotas, ou seja, até 01/04/2006,
os Cessionários, ora Autores, poderiam descontar o referido valor da parcela correspondente.

Afirmam que após a assinatura do contrato e imissão na posse, foram cientificados da existência de débitos constituídos em data anterior à assinatura do contrato (R$ 68.734,74), sendo que os requeridos se responsabilizaram pelo pagamento de 75% do valor, nos termos da cláusula décima (R$ 51.550,07), restando sob a responsabilidade dos requerentes o montante de 25% do débito (R$ 17.184,67), momento em que compensaram o valor da última parcela a ser paga, nos termos do contrato.

No entanto, por não entender dessa forma, os requeridos ajuizaram ação de cobrança n. 0120697-33.2006.8.12.0001 – Juízo da Comarca de Campo Grande/MS – cobrando referidos valores, produzindo-se prova pericial que constatou um crédito a favor dos requerentes no valor de R$ 25.332,72.

Destacam que na referida ação a compensação não fora reconhecida pela Magistrada sentenciante, a qual consignou em sua decisão que em sendo desejo dos requerentes, que busquem através das vias próprias.

Por fim asseveram que após o trânsito em julgado da mencionada sentença proferida na ação de cobrança os requeridos ingressaram com cumprimento de sentença sem descontar a parte já paga, a qual deve ser descontada, vez que reconhecido pelo próprio Perito judicial na perícia realizada.

Requerem liminarmente:

‘a) A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, para determinar, como medida idônea apta a assegurar os direitos dos Autores, a SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos de n.o 0839096-78.2020.8.12.0001, o qual encontra-se em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS;

b) Caso assim não entenda, em respeito ao princípio da eventualidade, a CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, para determinar a expedição de mandado de protesto contra alienação de bem para ser averbada junto às matrículas dos seguintes imóveis pertencentes aos Requeridos
;
’

Como já consignado na decisão que indeferiu o efeito ativo ao Agravo, em que pese a relevância das arguições, tem-se que a questão desafia mesmo o contraditório, como, aliás, pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
Dessa forma, analisando o pedido formulado em sede de tutela de urgência, com base nos documentos constantes dos autos e em juízo de cognição sumária,
não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista que se trata de matéria sujeita a maior dilação probatória
, visto que
a celeuma cinge em torno de declaração de extinção parcial da obrigação por compensação de dívidas em cumprimento de sentença, fato que reclama a observância do contraditório e a ampla defesa
.

Ademais há somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda
.

Entendo que com a formação da relação processual, ou seja, com a resposta das requeridas e os documentos que porventura venham juntar aos autos, será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial
.

Assim, não vislumbro verificado o requisito legal de relevância da fundamentação que implique na concessão da medida liminar. Da mesma forma, ressalto que
a decisão possui caráter precário
, consequentemente, deverá ser julgada em definitivo após análise minuciosa do caso.

Por isso, apresenta-se imprescindível que, antes de qualquer providência, venha aos autos a defesa das rés, possibilitando a colheita de melhores dados a respeito do conflito.”
(grifo próprio).

Oportuno consignar que em sede de contraminuta os agravados alegam inexistir inadimplência de sua parte, inclusive, afirmaram que a sentença que deu origem ao título exequendo vedou a compensação.

Veja o fragmento das contrarrazões:

“
3.6

Imperioso destacar que a cláusula 7a, parágrafo único, do contrato, a qual os agravantes sustentam que serviria de base para seu pedido, é na verdade uma cláusula contratual com uma finalidade específica que permitiria eventual compensação, caso não fosse quitado pelos agravados um financiamento realizado para compra de equipamento de laboratório da marca Dabi Atlante.

3.7

Todavia,
em nenhum momento restou provado a suposta inadimplência dos agravados
, nem mesmo que essa suposta e alegada inadimplência seria quanto ao financiamento mencionado na cláusula 7a do contrato, ou seja, não há no caso o alegado “indício de prova” a fim de justificar a pretendida compensação e o deferimento da antecipação da tutela.

3.8

Ademais,
o laudo pericial elaborado no processo de conhecimento que originou o cumprimento de sentença que os agravantes buscam a suspensão, também não serve como indício de prova como deduzem os agravantes, tendo em vista que nem no referido processo foi reconhecida a suposta dívida nem o direito a compensação
.

3.9

Registre-se que na sentença do processo de no 0120697-33.2006.8.12.0001 (cópia em anexo), que originou o cumprimento de sentença interposto pelos ora agravados contra os ora agravantes
, onde foi elaborado o laudo mencionado,
restou decidido pela impossibilidade de compensação
, conforme se vê nos seguintes trechos da sentença
:

“
Ademais,
os requeridos também não comprovaram a ciência dos cedentes/autores em relação a essas dívidas e suas quitações, que, inclusive, são impugnados pelos requerentes
.

In casu, portanto,
além da ausência de previsão contratual, não restam preenchidos todos os requisitos necessários para a compensação entre dívidas recíprocas, como entendem os requeridos
.

Isso porque, nos termos do artigo 369 do Código Civil,
“a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”, sendo que a primeira condição (liquidez) não configurada na situação em análise
, já que inexiste a definição quanto aos valores dos débitos da empresa pendentes na data da assinatura do contrato.

(...)

Aliás, no caso em tela, os débitos do estabelecimento cedido é objeto de divergências entre as partes nesta demanda, uma vez que determinados boletos e recibos ora anexados não apresentam notas fiscais que identifiquem a origem dos gastos e outros apresentam data posterior à assinatura do instrumento, conforme observado pelo perito (f. 983-982).

Por conseguinte,
não havendo dívidas líquidas entre credores e devedores é inadmissível a aplicação do instituto da compensação
, devendo as partes interpor ação judicial própria para tanto e eventuais ressarcimentos que entendam como devidos
.” SEM GRIFO NO ORIGINAL”
(grifo próprio e nosso).

Os agravados também informaram que
a vedação à compensação de valores foi mantida pelo acórdão da Apelação no
0120697-33.2006.8.12.0001 julgada pelo TJMS (id. 156221209

que foi interposta contra a sentença que deu origem ao Cumprimento de Sentença, cujo trâmite os autores desta
Declaratória de Extinção Parcial de Obrigação por Compensação
, agravantes, pretendem suspender. Veja outro fragmento da contraminuta:

“
No entanto, da análise do contrato em discussão,
não há qualquer previsão quanto à compensação de valores
, sendo certo que o contrato previa sim, um prazo para que os cessionários levantassem eventuais dívidas pendentes da empresa cedida e apresentassem aos cedentes para o devido rateio, conforme consta da Cláusula Décima (f. 11), o que não ocorreu na espécie, pois referida cláusula previa prazo de 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do contrato para apresentar relação dos eventuais débitos, sendo certo que o contrato foi assinado na data de 08/02/2006, tendo os réus-apelantes até o dia 23/02/2006 para informarem a relação dos eventuais débitos remanescentes para rateio, no entanto,
os requeridos-apelantes não apresentaram nenhuma relação das dívidas para o rateiro, vindo os requeridos pleitear tal compensação somente após o ajuizamento da ação
, que frise-se deu-se na data de 28/07/2006; ou seja, após quase 6 meses da avença.

No tocante aos vários valores que os apelantes pretendem lhes sejam compensados, cabia aos mesmos a prova clara e objetiva dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inc. I, CPC/15.

(...)

Desse modo,
revela-se que a parte ré, ora recorrente, não produziu prova capaz de evidenciar que o contrato previa cláusula de compensação de valores, tampouco que os autores-recorridos foram cientificados acerca dos débitos pendentes da empresa cedida, dentro do prazo estipulado no contrato, ônus este que lhes competia.

O conjunto probatório restante não se mostrou suficiente para amparar as teses apresentadas pelos réusapelantes, não havendo prova idônea do fato constitutivo do alegado direito dos mesmos, a fim de se compensar os valores pretendidos
e/ou se extinguir a obrigação por eles assumida perante os autores.

E mesmo que assim não fosse, um comportamento de boa-fé dos devedores, tê-los-ia levado a consignar em Juízo os valores que julgassem devidos, ingressando com a competente ação judicial. Entretanto, simplesmente deixaram de pagar a última parcela do contrato de cessão firmado, fazendo alegações de compensações subjetivas, às quais, à 10 luz do que consta dos autos, não fazem jus. Ainda que no caso houvesse previsão contratual para a compensação de valores, mesmo assim,
não restaram preenchidos os requisitos necessários para a aplicação desse instituto, conforme bem pontuado pelo Magistrado a quo. O art. 369 do Código Civil dispõe que para haver a compensação é necessário que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
. No caso, conforme consignado na sentença recorrida "a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, sendo que a primeira condição (liquidez) não configurada na situação em análise, já que inexiste a definição quanto aos valores dos débitos da empresa pendentes na data da assinatura do contrato" (f. 1013). Com efeito, inexiste a liquidez da dívida alegada pelos apelantes, uma vez que os próprios documentos por eles juntados não comprovam o efetivo pagamento, além de que as alegadas despesas foram impugnadas especificamente pelos autores-apelados. O que se tem, portanto, é que os requeridos apelantes não possuem crédito líquido, tampouco exigível, não havendo que se falar em compensação de valores.

Deste modo, diante da ausência de liquidez da dívida alegada pelos requeridos-apelantes, eventual valor a ser restituído pelos autores-apelados, deverá ser buscado por meio de ação própria, não havendo, neste feito, qualquer fundamento a embasar a pretendida compensação
.” SEM GRIFO NO ORIGINAL “
(grifo próprio e nosso).

Logo, com pontuou a decisão impugnada, estas questões desafiam mesmo o contraditório e a instrução do processo mostra-se necessária.

Posto isso
,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que
indeferiu na Ação
Declaratória de Extinção Parcial de Obrigação por Compensação proposta pelos aqui agravantes
o pedido de tutela de urgência
consistente n
a suspensão do Cumprimento de Sentença n.o 0839096-78.2020.8.12.0001, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023